Tribunal: TJES
Processo: 5006254-72.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006254-72.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRIME LINHARES VEICULOS LTDA
RECORRIDO: FERNANDA ROSA TAVORA LOUREIRO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006254-72.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PRIME LINHARES VEICULOS LTDA

RECORRIDO
: FERNANDA ROSA TAVORA LOUREIRO e Outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIOS EM VEÍCULO USADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VÍCIO COMPATIVEL COM O DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a parte autora alega que, em Agosto de 2023, seu carro comprado com a ré começou a apresentar problemas no motor e, após, no ar condicionado, estendendo a resolução até 2024, de modo que foi obrigada a vender o carro abaixo da tabela fipe, em razão dos problemas relatados.”.
Assim, pretende a condenação da Ré por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformado, o Réu interpôs recurso inominado, insistindo na preliminar de incompetência do juizado especial e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a necessidade de prova pericial torna o Juizado Especial Cível incompetente para julgar a demanda; e (ii) definir se há comprovação de vício oculto e falha na prestação do serviço aptos a ensejar indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Da preliminar relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão de perícia. Importante pontuar, a respeito do tema, que efetivamente a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. A partir disso, constatada a imprescindibilidade da produção da prova pericial para o deslinde da controvérsia, cuja realização procedimental é altamente complexa (art. 35 da Lei 9.099/95 c/c CPC, arts. 156 a 158; 464 a 480), a situação resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c 51, inciso II, da Lei 9.099/95. No entanto, no caso dos autos, percebe-se que a prova pericial é dispensável. A despeito da causa de pedir lançada na petição inicial tratar de vícios no produto (veículo Hyundai Creta), nota-se a existência de outros elementos de prova que são aptos para o desfecho da causa e, para além disso, não se pode olvidar a admissão das próprias partes envolvidas no sentido de que o veículo objeto dos autos, de fato, foi reparado, inclusive com troca de peças. Tal admissão, por si só, retira por completo o sentido de realização da prova pericial, na medida em que o veículo em si já passou por alterações. Forte em tais razões, rejeita-se a preliminar em testilha.

5. Em relação ao mérito, a r. sentença merece reforma para julgar improcedente os pedidos iniciais. No detalhe, observa-se que o veículo foi adquirido pelos Requerentes no ano de 2020, em data não especificada, e a primeira reclamação veio somente em agosto de 2023, ou seja, aproximadamente 03 (três) anos após a compra. O primeiro defeito relatado referia-se a um “barulho no motor” decorrente de “folga na corrente de comando”, necessitando a substituição de algumas das peças (ID. 11230503). Logo após foram apontados defeitos no sistema de ar condicionado e radiador, necessitando de novos reparos, estes providenciados pelo Recorrente.

6. À luz disso, apesar da verossimilhança das alegações iniciais, é preciso ressaltar que o vício oculto depende da prova de que a falha antecede à data da compra e, no caso dos autos inexiste comprovação de vício no momento da compra. É que um automóvel, ainda que seja um bem durável, não perdura
ad eternum;
é normal as peças do veículo sofrerem desgastes naturais pelo uso, mesmo que comedido, e também, em alguns casos, pelo transcurso do tempo. Repita-se que os defeitos relatados apareceram após 03 anos de uso habitual do bem, não sendo crível que o vício oculto apenas venha a se manifestar após longo lapso temporal. Além disso, os defeitos mencionados são compatíveis com o desgaste natural de um veículo usado, datado de 2018 (ano de fabricação).

7. Destarte, os elementos probatórios trazidos aos autos elucidam uma situação previsível, diante da vida útil do bem e do tempo de uso, não sendo possível alcançar convicção suficiente quanto ao alegado vício oculto, nem caracterizar a falha na prestação do serviço ou a ocorrência dos alegados danos morais, razão pela qual o ato sentencial deve ser reformado para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV - DISPOSITIVO

8. Pelas razões aqui expostas, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos versados na peça inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)